Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007673-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GENESIO BERNARDES GOMES, GENI GONCALVES MARTINS, GENI RODRIGUES ROSA, GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, GENILZA CARDOSO DIAS VICTOR, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, GERALDO ALBERTINO DE FREITAS, GEOVANIA SOUZA BORGES, GERACY DE SOUZA ROSA PINTO, GEANE CRISTINA LOPES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os ofícios ID: 15589761 e 15572216. I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador